Tribunal: STF
Processo: RE 1293093
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO. DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem:
    “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – A RECORRENTE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS DE PROVA - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 14).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 18).
    2. A recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o art. 178 e o § 2º do art. 5º da Constituição da República.
    Argumenta que a Turma Recursal de origem deveria ter adotado o prazo prescricional de dois anos para afastar “a prescrição prevista pelo Código de Defesa do Consumidor” (fl. 7, e-doc. 19).
    Sustenta que este Supremo Tribunal “reconheceu a aplicação do artigo 35 da Convenção de Montreal em detrimento ao artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor” (fl. 12, e-doc. 19).
    Ressalta que “não houve nenhuma modulação dos efeitos realizado pelo Supremo Tribunal Federal que limitasse a interpretação quanto à prescrição bienal, muito pelo contrário, a divulgação do teor do tema é bem ampla e, como já consignado, o julgamento paradigma ARE 766.618 acolheu prescrição em caso de transporte aéreo internacional em caso de danos morais, tal qual o presente” (fl. 7, e-doc. 19).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário “para que se aplique a Convenção de Montreal ao caso vertente, decretando-se a prescrição do direito do Recorridos e extinto o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil“ (fl. 11, e-doc. 19).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    4. Na espécie a Turma Recursal de origem assentou:
    “No que concerne à preliminar suscitada, faz-se mister ressaltar que no caso vertente aplica-se o prazo de prescrição quinquenal, nos termos do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor” (fl. 2, e-doc. 14).
    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.331-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 210, após reconhecer a repercussão geral dessa controvérsia, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:
    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento” (DJe 13.11.2017).
    A matéria versada na espécie não guarda identidade com a controvérsia trazida no Recurso Extraordinário n. 636.331-RG, Tema 210 da repercussão geral por tratar de reparação somente por danos morais. 
    Na fundamentação do acórdão paradigma de repercussão geral, este Supremo Tribunal decidiu que a limitação imposta pelos acordos internacionais não alcança a reparação por dano moral, aplicando-se apenas às indenizações por danos materiais. Confira-se, por exemplo:
    “A disposição deixa claro o âmbito de aplicação da Convenção, que não alcança os contratos de transporte nacional de pessoas e estão, por conseguinte, excluídos da incidência da norma do art. 22. O segundo aspecto a destacar é que a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a reparação por dano moral. A exclusão justifica-se, porque a disposição do art. 22 não faz qualquer referência à reparação por dano moral, e também porque a imposição de limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a própria natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano moral. Corrobora a interpretação da inaplicabilidade do limite do quantum indenizatório às hipóteses de dano moral a previsão do art. 22, que permite o passageiro realizar ‘declaração especial’ do valor da bagagem, como forma de eludir a aplicação do limite legal. Afinal, se pode o passageiro afastar o valor limite presumido pela Convenção mediante informação do valor real dos pertences que compõem a bagagem, então não há dúvidas de que o limite imposto pela Convenção diz respeito unicamente à importância desses mesmos pertences e não a qualquer outro interesse ou bem, mormente os de natureza intangível. Assim, meu voto é no sentido de declarar a aplicabilidade do limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais” (DJe 13.11.2017).
    Também, nessa linha, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.331, Tema 210 da repercussão geral:
    “O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Quanto aos danos morais, Vossa Excelência...
    O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Isso não está posto. Estou dizendo que a norma da Convenção de Varsóvia só trata de danos materiais. (...)
    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Então, o que nós estamos discutindo aqui é exatamente essa questão da aplicação, ou não, do Pacto de Varsóvia, ou de Montreal, à questão do dano material. (...)
    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI – A meu ver, como corretamente assentado, tanto pelo Ministro Barroso, como pelo Ministro Gilmar e o Ministro Marco Aurélio, não está em causa aqui a condenação dos danos morais, até porque o Tribunal tem posição no sentido de cindir essas duas questões
    O Ministro Marco Aurélio foi o Relator de um acórdão, como Sua Excelência revelou, aprovado por unanimidade na Segunda Turma, em que disse o seguinte - Vossa Excelência me corrija se eu estiver errado: que, com relação ao danos materiais, aplica-se sim a Convenção de Varsóvia. Mas, tendo em conta as disposições da Constituição, no que tange a proteção do consumidor, se houver dano moral, nesse aspecto, aplica-se inteiramente o Código do Consumidor, que se encontra inclusive fundado, arrimado na Constituição Federal. Apenas isso. 
    O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - De acordo”.
    Em igual sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO“ (RE n. 1.240.833-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 30.11.2020).
    A condenação da recorrente à indenização por danos morais fundamentou-se no Código de Defesa do Consumidor, estando o acórdão recorrido em harmonia com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal. 
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora